Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-89.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001338-89.2019.8.11.0051
RECORRENTE: GENTILIN E BIAZON LTDA
RECORRIDO: DOMINGOS VIEIRA BRINQUEDO
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001338-89.2019.8.11.0051
RECORRENTE: DOMINGOS VIEIRA BRINQUEDO
RECORRIDA: GENTILIN E BIAZON LTDA
Vistos.
Do recurso especial interposto por Gentilin e Biazon LTDA.
Trata-se de recurso especial (id. 97736964) interposto por GENTILIN E BIAZON LTDA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c’ da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos, conforme a seguinte ementa (id. 94788455):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA – NÃO CABIMENTO – COMPARECIMENTO DO ADVOGADO COM PODERES - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONFIGURAÇÃO – EXCLUSÃO – APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – NULIDADE DE CLÁUSULA – EFEITO “EX TUNC” – RETORNO AO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS - ABUSIVIDADE - DESVANTAGEM EXAGERADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não sendo útil ou necessária a realização de prévia perícia técnica para o julgamento da ação, cujo âmago resume-se à definição da legalidade (ou não) das cláusulas e práticas contratuais discutidas nos autos, não há falar em cerceamento de defesa.
Constatada a capitalização mensal de juros, sendo esta vedada no contrato de compra e venda de imóvel e não havendo pactuação quanto a capitalização de juros, deve ser declarada sua abusividade e nulidade.
A utilização da Tabela Price não é sinônimo de capitalização de juros.
O caso envolve a aplicação do artigo 51 do CDC, que diz expressamente que as cláusulas abusivas são “nulas de pleno direito”. Portanto, a sentença proferida na revisional declara a existência do abuso e gera efeitos “ex tunc”, ou seja, desde a realização do ato viciado.
É desproporcional e abusiva a cláusula que prevê o pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato, pois, onera demasiadamente o consumidor”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001338-89.2019.8.11.0051, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 06/07/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 421, 422, e 425 do Código Civil; artigo 373, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que: (a) houve cerceamento de defesa diante da necessidade de produção de prova pericial no juízo de origem, para a revisão contratual, quando declarada a legalidade ou ilegalidade da capitalização de juros, nos contratos que utilizam a Tabela Price, conforme o presente caso; (b) deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda, a fim de garantir a higidez do contrato firmado entre as partes.
Recurso tempestivo (id. 97746480).
Sem contrarrazões (id. 10164867).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação ao artigo 373, II, do CPC, sob a assertiva de que houve cerceamento de defesa diante da necessidade de produção de prova pericial no juízo de origem, para a revisão contratual, quando declarada a legalidade ou ilegalidade da capitalização de juros, nos contratos que utilizam a Tabela Price, conforme o presente caso.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.124.552/RS, Tema 572) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial”. (g.n)
Confira-se:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso”. (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“Não sendo útil ou necessária a realização de prévia perícia técnica para o julgamento da ação, cujo âmago resume-se à definição da legalidade (ou não) das cláusulas e práticas contratuais discutidas nos autos, não há falar em cerceamento de defesa”.
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em possível desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que não é útil ou necessária a realização de prévia perícia técnica para o julgamento da ação, cuja discussão se resume à definição da legalidade ou ilegalidade das cláusulas e práticas contratuais, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares. E se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.
Ante o exposto, diante de possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 572), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de conformidade - retratação -.
Por fim, considerando a existência de outras controvérsias não afetadas pela sistemática de precedentes qualificados, independentemente do resultado do juízo de admissibilidade, renove-se a conclusão.
Do recurso especial interposto por Domingos Vieira Brinquedos
Aguarde-se a decisão de um possível juízo de retração pela câmara de origem no recurso especial interposto por GENTILIN E BIAZON LTDA.
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça